Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007508-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA MARIA MARTINI, ANTONIA FERNANDES DA SILVA, BERTO FRANCISCO MARREIRO, GALDINO RODRIGUES GUILAM, MARIA CESAR ARROBAS MANCINI, ROSA MARIA DE ABREU, TELMA FERREIRA FREITAS, ZILDA MONTEIRO MARANHAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do Ofício n. 1066/2020/1aVOS/BSB (ID 19621900), a transferência dos valores destinados ao credor falecido GALDINO RODRIGUES GUILAM (CPF 795.411.277-20) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0001526-56.1998.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 19621900, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Em razão do pagamento, dê-se baixa dos credores VERA MARIA MARTINI, BERTO FRANCISCO MARREIRO, GALDINO RODRIGUES GUILAM, MARIA CESAR ARROBAS MANCINI, ROSA MARIA DE ABREU e TELMA FERREIRA FREITAS. 3. Por fim, intimem-se os sucessores de ANTONIA FERNANDES DA SILVA (por publicação) e ZILDA MONTEIRO MARANHAO (pelo WhatsApp no número indicado no ID 11989853), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovem ter requerido suas habilitações no juízo da execução, conforme estabelece o art. 32, parágrafo quinto, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"), na forma indicada no item 3 da decisão ID 15233142. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios